Tribunal: TJBA
Processo: 8024663-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024663-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTY OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

AGRAVADO: DIREITOR GERAL DO DETRAN BA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/BA. ERRO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Roberty Oliveira da Silva, contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, impetrado
em face de
ato do Diretor Geral do DETRAN/BA, visando à autorização judicial para transferência de propriedade do veículo VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, adquirido mediante contrato particular. O Agravante sustentou que cumpriu todas as exigências administrativas e que o indeferimento decorre
u
de erro sistêmico, o que estaria violando seu direito de propriedade. Requereu a antecipação da tutela recursal e a concessão da gratuidade de Justiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos para
a
concessão da tutela antecipada recursal visando à efetivação da transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN/BA; e examinar se o erro sistêmico alegado configura fundamento suficiente para afastar o impedimento registrado no sistema do órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade e a gratuidade da Justiça é deferida ante a demonstração da hipossuficiência financeira do
Recorrente
.

4. A concessão da tutela antecipada recursal exige demonstração da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, requisitos não atendidos no caso concreto.

5. O sistema do DETRAN/BA aponta registro impeditivo à transferência, com a mensagem “Erro [113] – NÃO HÁ INTENÇÃO DE VENDA PARA ESSA TRANSFERÊNCIA”, o que revela possível ausência de manifestação de vontade do alienante, impedindo o prosseguimento do ato administrativo.

6. O Demandante não comprovou ter buscado a via administrativa para esclarecer ou corrigir o apontado erro, tampouco demonstrou a origem exata da restrição, circunstâncias que inviabilizam a intervenção judicial.

7. O alegado risco de sanções administrativas, como multa e retenção do veículo, não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CTB, arts. 123 e 233.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8024663-85.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

ROBERTY OLIVEIRA DA SILVA
,
sendo
Agravad
o o

DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (DETRAN-BA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.